Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706292-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARAES D E C I S Ã O O procurador da FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA e de WELLINGTON GUIMARAES alega que não foi intimado devidamente para a Sessão de Julgamento do recurso de Agravo de Instrumento interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME. Pede a declaração de nulidade do julgamento ( ID 19759078). A Secretaria desta Turma certificou no ID 20348831, que, de fato, o referido patrono não foi devidamente intimado da Sessão de Julgamento. A parte agravante manifestou-se no ID 20191637. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 272, §2o, do CPC, "sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados". Destarte, impositiva a anulação do referido julgamento, sob pena de cercear o direito de defesa da parte agravada. Ante o exposto, anulo o julgamento do recurso de agravo de instrumento, registrado no acórdão de ID 18898525. Considerando que a parte agravada já apresentou contraminuta, determino, novamente, a inserção do recurso em pauta de julgamento, com a intimação regular das partes e seus patronos. Brasília, 7 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora